Tribunal: TJMT
Processo: 1073818-11.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073818-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AMINADABES DE CARVALHO ALVES - CPF: 007.839.681-67 (RECORRENTE), KARINY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.145.801-52 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1073818-11.2025.8.11.0001

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrido:
AMINADABES DE CARVALHO ALVES

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 26 a 30/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ASSENTOS CONTRATADOS. SERVIÇO ADICIONAL NÃO PRESTADO. APLICAÇÃO DO CDC AOS DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão da alteração unilateral de assentos diferenciados previamente contratados em voo internacional no trecho Cuiabá/MT – Santiago/Chile, sem justificativa idônea ou restituição do valor pago, tendo a consumidora sido realocada para assentos de padrão inferior, mesmo viajando acompanhada de criança pequena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)

definir se a alteração unilateral de assentos contratados mediante pagamento adicional configura falha na prestação do serviço;

(ii)

estabelecer se as Convenções de Varsóvia e Montreal afastam a aplicação do CDC quanto aos danos morais em transporte aéreo internacional;

(iii)

determinar se estão presentes os requisitos para condenação em danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal quanto aos danos morais, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento firmado pelo STF nos Temas 210 e 1.240 da repercussão geral.

A relação jurídica é de consumo, impondo responsabilidade objetiva à fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC.

A contratação de assentos diferenciados mediante pagamento adicional é incontroversa, gerando legítima expectativa de fruição do serviço adquirido.

A alteração unilateral dos assentos, sem comprovação de justificativa técnica idônea ou oferta de alternativa equivalente, configura falha na prestação do serviço.

A ausência de restituição do valor pago pelo serviço não prestado reforça o defeito na execução contratual.

A circunstância de a passageira viajar acompanhada de criança pequena agrava os transtornos suportados e evidencia a relevância do conforto contratado.

O dano moral decorre da própria conduta ilícita, sendo presumido (
in re ipsa
), por ultrapassar o mero aborrecimento.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os danos materiais restam comprovados pelo pagamento do serviço não usufruído, sendo devida a restituição integral.

O pedido de majoração dos danos morais formulado em contrarrazões não é conhecido, por ausência de recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1. As Convenções de Varsóvia e Montreal não se aplicam aos danos morais decorrentes de transporte aéreo internacional, incidindo o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração unilateral de assentos previamente contratados mediante pagamento adicional, sem justificativa idônea ou compensação, configura falha na prestação do serviço.

3. A não disponibilização de serviço adicional contratado enseja restituição do valor pago e pode gerar dano moral presumido quando ultrapassado o mero aborrecimento.

4. É inadmissível a pretensão de reforma da sentença em contrarrazões, sem interposição de recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 646.331/RJ (Tema 210); STF, RE nº 1.394.401 (Tema 1.240); STJ, AgInt no REsp nº 1.944.539/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22/11/2021; STJ, AgRg no AREsp nº 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2014; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; TJMT, Apelação nº 1001550-40.2024.8.11.0050, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30/07/2025.

R E L A T Ó R I O

A parte reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 348495982, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
o pedido inicial para:

“I. CONDENAR
a Requerida a restituir à parte Autora a quantia de
R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais)
a título de danos materiais. Sobre este valor, eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024, incidentes a partir da data do efetivo prejuízo (pagamento/desembolso - Súmula 43 do STJ).

II. CONDENAR
o polo passivo na reparação por dano moral na quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, fixo juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).”

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta:

1)

Sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417 do STF;

2)

Ausência de previsão de responsabilidade civil por dano moral na Convenção de Montreal;

3)

Inexistência de danos materiais e morais;

4)

Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugna pela reforma da r. sentença.

Em
contrarrazões
, a recorrida rebate os fundamentos recursais e requer a manutenção da sentença. Subsidiariamente, pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), que discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte ré não alegou nenhuma dessas excludentes de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

Quanto à alegação da parte demandada de que o transporte aéreo internacional é regido pela Convenção de Montreal, a qual não preveria a possibilidade de indenização por danos morais, limitando a responsabilidade das companhias aéreas aos danos materiais efetivamente comprovados,
tal argumento não merece prosperar.

Isso porque conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 646.331/RJ – Tema 210), “
o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de
Montreal
ao dano moral
, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o CDC
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1.944.539/RS, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/11/2021).

Inclusive,
sob o rito da repercussão geral (Tema 1.240), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese
:

“
Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
.”

(RE 1394401 RG, Relator(a): Ministra Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-039 Divulg 02-03-2023 Public 03-03-2023).

Nesse contexto, aplicam-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, decorrentes da má prestação do serviço de transporte aéreo internacional, enquanto, para a indenização por danos materiais, devem ser observados os limites estabelecidos pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu junto à empresa reclamada bilhetes aéreos para o trecho Cuiabá/MT–Santiago/Chile.

Aduz que, com o intuito de garantir maior conforto durante a viagem, especialmente por estar acompanhada de criança de apenas 2 (dois) anos de idade, optou pela contratação de assentos diferenciados, reclináveis, localizados nas poltronas 27E e 27F, mediante pagamento adicional de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais).

Todavia, ao realizar o
check-in
, foi surpreendida com a alteração unilateral dos assentos previamente escolhidos, sendo realocada para a última fileira da aeronave, em local sem reclinação e com padrão inferior de conforto.

Ressalta que a modificação não foi previamente comunicada, tampouco acompanhada de justificativa plausível ou de restituição do valor pago pelo serviço adicional contratado.

A demandada, por sua vez, sustenta que a autora adquiriu os assentos indicados, porém a confirmação definitiva ocorreria apenas no momento do
check-in
, podendo haver alterações por motivos operacionais, conforme previsto em suas políticas e autorizado pela ANAC.

Defende, assim, a inexistência de falha na prestação do serviço.

No entanto, a controvérsia deve ser analisada à luz das normas consumeristas, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso concreto, é incontroversa a contratação do serviço adicional de assentos diferenciados (27E e 27F), mediante pagamento extra.

Contudo, embora a reclamada alegue a possibilidade de alteração por motivos operacionais, não trouxe aos autos elementos probatórios aptos a demonstrar a ocorrência de situação excepcional que justificasse a modificação, tampouco comprovou ter oferecido alternativa equivalente ou procedido à restituição do valor pago.

A situação se agrava ao considerar que a passageira viajava acompanhada de criança, circunstância que evidencia a relevância do conforto contratado.

Assim,

a realocação para assentos de padrão inferior, especialmente na última fileira da aeronave, sem possibilidade de reclinação, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura falha na prestação do serviço.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ASSENTOS ADQUIRIDOS NA MODALIDADE "ASSENTO CONFORTO". FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 2.500,00 para cada um dos quatro autores (R$ 10.000,00 no total), em razão de realocação compulsória de assentos previamente adquiridos na modalidade “conforto”, sem justificativa idônea ou restituição proporcional do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração compulsória dos assentos contratados configura falha na prestação do serviço, gerando dever de indenizar por danos morais; (ii) verificar se o valor arbitrado na sentença a título de compensação moral mostra-se excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito no serviço e do dano sofrido.

4. A alteração imotivada e unilateral dos assentos adquiridos mediante pagamento adicional, sem comprovação de necessidade técnica ou devolução proporcional, frustra a legítima expectativa do consumidor e configura vício na prestação do serviço.

5.
A presença de menores e a ausência de justificativa robusta pela empresa agravam o constrangimento suportado pelos consumidores, tornando o episódio apto a ensejar reparação por danos morais.

6. O valor de R$ 2.500,00 por autor observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, gravidade do dano e função pedagógica da indenização, não se mostrando excessivo nem destoante da jurisprudência consolidada.

7.
A ausência de prova da alegada necessidade técnica pela companhia aérea, mesmo após inversão do ônus probatório, reforça a falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alteração unilateral de assentos previamente contratados na modalidade “conforto”, sem justificativa técnica idônea ou compensação financeira, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

2. O valor da indenização por dano moral deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, as condições das partes e a função pedagógica da medida.

3. A responsabilidade da companhia aérea, como fornecedora de serviço, é objetiva e independe da comprovação de culpa, bastando o defeito no serviço e o dano causado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e VI, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1001193-39.2022.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.05.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.2023; TJRJ, Apelação nº 0118524-16.2021.8.19.0001, Rel. Des. Renata Silvares França Fadel, j. 21.02.2024; TJRJ, Apelação nº 0085734-52.2016.8.19.0001, Rel. Des. Mário Guimarães Neto, j. 14.08.2018.

(N.U 1001550-40.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 04/08/2025). (grifei).

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ASSENTO CONFORTO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A não disponibilização de assentos diferenciados contratados mediante pagamento adicional configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais.

2. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos aos consumidores.

3. A substituição de assentos por padrão inferior, sem demonstração de prejuízo relevante à esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001926-42.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

(grifei).

Dessa forma, resta caracterizado o dano moral, diante dos transtornos suportados pela reclamante, que ultrapassam o limite do razoável, sobretudo em razão da ausência de informação, da modificação unilateral do serviço e da falta de adequada assistência por parte da companhia aérea.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano decorre da própria da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

No tocante aos danos materiais, igualmente assiste razão à autora, uma vez que comprovou o pagamento do valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) pelo serviço não usufruído, conforme documentos juntados aos autos (IDs 348495969 e 348495970), fazendo jus à respectiva restituição.

Todavia, o pedido de majoração dos danos morais formulado em sede de contrarrazões,
não
merece conhecimento, por inadequação a via eleita.

Isso porque a pretensão de reforma da sentença em prejuízo da parte recorrente exige a interposição de recurso próprio, sendo incabível a inovação recursal por meio de contrarrazões, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, apesar das alegações da recorrente, não há provas nos autos que autorizem conclusão diversa daquela alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026